Tribunal: TJDFT
Processo: 0009227-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida sob o amparo da sistemática dos repetitivos não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes das Cortes Superiores.
II – Agravo interno não provido.